Tribunal: STF
Processo: RE 1050597
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de petições em que as seguintes instituições requerem o ingresso no feito na qualidade de amici curiae:



    (i) Petições nºs 51.147/2020 e 59.859/2021, Requerente: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – FUNPRESP-EXE (eDOCs 96-104) e (eDOCs 122-123);



    (ii) Petição nº 24.912/2021), Requerente: Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP (eDOCs 114-121).



    A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – FUNPRESP-EXE justifica, em síntese, o seu ingresso no feito, nestes termos (eDOC 96, p. 2-5):



    “5. Desde a instituição do Regime de Previdência Complementar da União, pela Lei nº 12.618/2012, multiplicam-se as ações judiciais propostas por servidores oriundos do serviço público de Estados, Municípios e do Distrito Federal que, ao mudarem de cargo e ingressarem sem quebra de vínculo no serviço público federal, alegam o direito de opção pelo regime próprio de previdência vigente no ente de origem.  6. Diante da relevância da matéria e dos efeitos da respectiva decisão no sistema previdenciário afeto ao serviço público federal, a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, cumprindo o papel de amicus curiae, pretende apresentar elementos fáticos e jurídicos capazes de subsidiar a melhor decisão pela Corte Suprema, com fulcro no art. 138 do novel Código de Processo Civil: 



    (...)



    8. No que diz respeito à relevância da matéria, verifica-se que tal requisito está plenamente atendido no caso vertente, tendo em vista que a presente discussão está ligada à aplicação do Regime de Previdência Complementar da União, tema que reflete diretamente nos interesses da Funpresp-Exe, que é a entidade fechada de previdência privada criada especificamente com a finalidade de administrar e executar o plano de benefícios de caráter previdenciário pertinente aos servidores públicos federais titulares de cargos efetivos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que assim desejarem, conforme prevê o art. 4º da Lei nº 12.618/20121.



    9. Ademais, as ações assentadas na interpretação do art. 40, § 16, da Constituição Federal trazem para a Funpresp-Exe um grande impacto administrativo e gerencial, a partir do momento que correspondem à metade das suas ações judiciais. Com isso, o deslinde do tema é de suma importância para esta entidade, haja vista que muitos dos servidores federais que alegam o direito de optarem a não se submeterem ao Regime de Previdência Complementar aderiram, de forma facultativa, aos planos de previdência privada administrados pela Fundação. 



    (...)



    14. Dessa forma, sendo a postulante órgão competente para gerir, administrar e executar os planos de benefícios, é parte diretamente interessada na presente Ação, na medida que sobre ela incidirão todos os efeitos de qualquer decisão proferida pela Excelsa Corte”.



    Ao final, requer a Requerente o seguinte (eDOC 96, p. 5-6):



    a) que seja deferido do pedido de ingresso, na qualidade de Amicus Curiae, ante sua representatividade e notória relevância da matéria e, na qualidade de administradora e executora do plano de benefícios de caráter previdenciário pertinente aos servidores públicos federais titulares de cargos efetivos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, possa contribuir para o debate jurídico aberto, pluralista e democrático; 



    b) a concessão de prazo, nos termos do caput do art. 138 do Código de Processo Civil, para apresentação de suas razões de forma detalhada; e



    c) no momento oportuno, seja assegurado o direito de proferir eventual sustentação oral quando do julgamento do processo”.



    Já o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP ressalta a sua contribuição técnica e jurídica, nestes termos (eDOC 114, p. 1-5):



    “ A questão tratada nos autos é extremamente relevante e o IBDP possui representatividade e pertinência no trato da questão, bem como o momento processual é adequado para a admissão do amicus curiae como será demonstrado a seguir. 



    O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO – IBDP, nos termos do art. 1º de seu Estatuto (doc. anexo), é uma associação civil de cunho científico-jurídico e de finalidade sociocultural, sem fins lucrativos e apartidários. Conforme consta no art. 2º do Estatuto, o IBDP tem por objetivos: 



    (...)



    A fim de cumprir seus objetivos o IBDP pode atuar judicialmente na defesa dos direitos previdenciários (art. 3º, do Estatuto). O IBDP possui como associados advogados, juristas, professores, servidores públicos, procuradores federais, estaduais e municipais, defensores públicos e demais profissionais do Direito que estudam a Previdência Social em seus diversos regimes, dentre eles o Regime Geral de Previdência Social. 



    Desde a sua fundação, ocorrida em 17 de junho de 2004, o IBDP contribui com o desenvolvimento do direito previdenciário por meio de cursos, seminários, simpósios e congressos. O IBDP já realizou diversos simpósios em várias capitais e cidades do Brasil, inúmeros seminários, work shops e cursos em vários estados da federação. O IBDP possui inserção nacional e representação em 25 estados, além do Distrito Federal, conforme se extrai de seu sítio eletrônico www.ibdp.org.br. 



    Os membros do IBDP têm se destacado na vida acadêmica e literária, pois grande parte é constituída de professores universitários que possuem livros publicados em diversas áreas do direito previdenciário, fomentando a doutrina jurídica previdenciária no Brasil. Com efeito, fazem parte do IBDP, dentre outros, os seguintes professores e autores de livros: 



    (...)



    Como se vê, o IBDP é uma instituição séria, comprometida com o direito previdenciário e com alto grau de representatividade, atuando especificamente na evolução pátria deste ramo do Direito, razão pela qual preenche os requisitos para ser admitido no presente Recurso Extraordinário como amicus curiae”. 



    Pleiteia, então, o seguinte (eDOC 114, p. 7):



    “a) sua admissão na figura de amicus curiae no presente RE, nos termos do art. 138 do NCPC; 



    b) sendo deferido o pedido de habilitação, requer a abertura de prazo para apresentação de razões complementares; 



    c) na hipótese de ser designada uma breve instrução processual, requer seja habilitado a acompanhar o feito, proceder as manifestações e apresentar documentos que se façam necessário ao justo deslinde da questão; d) oportunamente requer que as intimações do IBDP sejam feitas em nome de Gisele Lemos Kravchychyn, OAB/SC 18200, sob pena de nulidade”.



    Passo à análise dos pedidos acima formulados.



    Ressalto que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)



    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI 4264 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2011; ADI 4874, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013; RE 566.349, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.06.2013; RE 631.053, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.12.2014; RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2014 e RE 724.347-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08.06.2015.



    Assim, é imperioso concluir ser possível a admissão no feito na qualidade de amicus curiae dos postulantes, considerando-se a relevância da questão constitucional discutida nestes autos e a sua adequada representatividade.



    Ante o exposto, admito o ingresso dos ora peticionários, na condição de amici curiae, com base no disposto no artigo 138 do CPC, considerando os parâmetros supra mencionados e visando o enriquecimento do debate proposto nos autos, podendo, em consequência, apresentar memoriais e proferir sustentação oral, por ocasião do julgamento de mérito, nos termos das inovações previstas na Emenda Regimental 53/2020, e Resoluções 669/2020 e 672/2020, atentando-se, ainda, para a redação do novo art. 131, § 5º, do RISTF, a qual dispõe:



    “os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.”



    Defiro, ainda, o pedido da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – FUNPRESP-EXE para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresente suas razões de forma detalhada, conforme requerido, bem como o pleito do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP para que as futuras intimações sejam feitas em nome de Gisele Lemos Kravchychyn, OAB/SC 18200 (eDOC 114, p. 7). 



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Após, venham-se os autos conclusos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente